Tribunal: TJMT
Processo: 1037575-79.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037575-79.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO FELIZARDO DOS REIS - CPF: 028.325.541-21 (RECORRENTE), ANGELA ANGELINE MARTINS ROCHA PEREIRA - CPF: 991.617.702-30 (ADVOGADO), FELLIPE ITALO LIMA PASSOS - CPF: 014.066.742-30 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA FREIRE - CPF: 829.678.492-00 (ADVOGADO), CLEYTON RAFAEL MARTINS DO AMARAL - CPF: 762.572.902-87 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA WHIBBE - CPF: 793.527.232-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TEMA 784/STF. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação e posse em cargo público, formulado por candidato aprovado em cadastro de reserva para o cargo de Soldado da Polícia Militar, sob a alegação de que a necessidade premente do serviço e a existência de cargos vagos convolam a expectativa em direito subjetivo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a demonstração de déficit de servidores e da necessidade genérica de pessoal é suficiente para caracterizar a preterição arbitrária e imotivada de que trata o Tema 784/STF, convolando a expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação em concurso público para formação de cadastro de reserva gera, em regra, mera expectativa de direito à nomeação. O direito subjetivo exsurge apenas em situações excepcionais de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, a serem cabalmente demonstradas pelo candidato, conforme tese fixada no Tema 784/STF.

4. A necessidade genérica e estrutural de pessoal, ainda que premente, não se confunde com a preterição arbitrária. Esta se caracteriza por atos concretos do Poder Público, como a contratação de temporários para a mesma função ou a abertura de novo certame na vigência do anterior, situações não comprovadas nos autos. A decisão de convocar aprovados em cadastro de reserva insere-se na discricionariedade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A aprovação em concurso público destinado à formação de cadastro de reserva confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação, não se convertendo em direito subjetivo pela simples demonstração de existência de cargos vagos ou da necessidade genérica de pessoal pela Administração Pública. 2. Para a convolação da expectativa em direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 do STF, é imprescindível a comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada, revelada por comportamento expresso ou tácito do Poder Público que demonstre a inequívoca necessidade de provimento do cargo durante a validade do certame.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 55; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Recurso Extraordinário no 837.311/PI (Tema 784); STF, RE 598099 (Tema 161); STF, MS 31790
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/04/2014.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1037575-79.2024.8.11.0041

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: DIEGO FELIZARDO DOS REIS

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DIEGO FELIZARDO DOS REIS ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi aprovado no concurso público para Soldado da Polícia Militar (Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT), destinado à formação de cadastro de reserva, na 1.162a posição; b) apesar da previsão de cadastro de reserva, há um déficit de 4.952 cargos de Cabo e Soldado, aumento da criminalidade, disponibilidade orçamentária e pressão de órgãos como OAB e Assembleia Legislativa pela convocação; c) a omissão do Estado em realizar concursos por oito anos e a proporção de policiais por habitante (inferior à recomendada pela ONU) demonstram a necessidade inequívoca de provimento; d) a realização de concurso apenas para cadastro de reserva, diante da necessidade preexistente, é ilegal. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para sua imediata convocação para o Curso de Formação; b) no mérito, a confirmação da liminar com sua nomeação e posse definitiva no cargo.

O juízo singular concluiu que: a) o edital previa exclusivamente a formação de cadastro de reserva, o que gera ao candidato mera expectativa de direito à nomeação; b) o direito subjetivo só surge em hipóteses excepcionais, como preterição arbitrária, o que não foi demonstrado nos autos; c) o autor foi classificado em posição distante (1.162a), reforçando a ausência de direito subjetivo; d) a nomeação insere-se na discricionariedade administrativa, e acolher o pedido violaria o princípio da vinculação ao edital. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes não acolhidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença é genérica e não analisou as provas robustas que demonstram o direito subjetivo, configurando
error
in
judicando
; b) o conjunto de provas (cargos vagos, necessidade urgente, disponibilidade orçamentária, omissão estatal) caracteriza a preterição arbitrária e imotivada, convolando a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, conforme exceção prevista no Tema 784/STF; c) a discricionariedade administrativa não é absoluta e cede diante da comprovação da necessidade do serviço e da existência de cargos vagos; d) a realização de concurso apenas para cadastro de reserva, diante de um déficit notório, configura má-fé administrativa e desvio de finalidade. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de convocação, nomeação e posse no cargo.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o concurso era destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva, gerando apenas expectativa de direito; b) o autor não demonstrou a ocorrência de preterição arbitrária ou outra situação excepcional que autorize a convolação da expectativa em direito subjetivo, nos termos do Tema 784 do STF; c) a classificação distante do recorrente (1.162a) reforça a ausência de direito à nomeação, que se insere no poder discricionário da Administração.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Direito à nomeação e posse.

A aprovação em concurso público, por si só, não gera automaticamente direito à nomeação, ressalvadas situações excepcionais, nas quais haja comprovação robusta: a) de aprovação dentro do número de vagas previsto no edital; b) de preterição na nomeação por desrespeito à ordem de classificação; e c) do surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 784, firmado em Repercussão Geral:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.(STF// Recurso Extraordinário no 837.311/PI)

Em complemento a esta tese, o STF, por meio do Tema 161 de Repercussão Geral (RE 598099) preconizou que
"o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação"
mas, por outro lado o
"candidato aprovado em certame para formação de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa"
(STF// MS 31790
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29-04-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 14-05-2014 PUBLIC 15-05-2014).

No caso em análise, o recorrente foi aprovado no concurso para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, que previa expressamente a formação de cadastro de reserva, tendo sido classificado na 1.162a posição.

O recorrente alega que sua mera expectativa de direito se convolou em direito subjetivo à nomeação, em razão da inequívoca necessidade de pessoal na segurança pública do Estado. Para tanto, apresenta
provas
que evidencia um expressivo
déficit
de servidores, o aumento dos índices de criminalidade e a existência de disponibilidade orçamentária.

Entretanto, a despeito da contundência dos argumentos sobre a crise na segurança pública, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 784, exige, para a convolação da expectativa em direito, a demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

A "
inequívoca necessidade de nomeação
" mencionada na tese não se confunde com a necessidade genérica e estrutural de pessoal, ainda que premente. Ela deve ser revelada por um comportamento específico do Poder Público, como a contratação de servidores temporários para exercer as mesmas funções do cargo concursado, a abertura de novo certame para o mesmo cargo durante a validade do anterior ou a convocação de candidatos com classificação inferior, violando a ordem do concurso.

No presente caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar nenhuma dessas situações excepcionais. A argumentação, embora bem fundamentada no que tange à necessidade social, não aponta um ato concreto da Administração que configure a preterição arbitrária. A decisão de quando e quantos candidatos de cadastro de reserva convocar insere-se, como regra, no âmbito da discricionariedade administrativa, que pondera a conveniência e a oportunidade do provimento dos cargos à luz das limitações orçamentárias e das prioridades de gestão.

Ademais, a classificação do recorrente em posição distante (1.162a) reforça a natureza de sua expectativa, pois mesmo que a Administração decidisse por novas convocações, não haveria garantia de que sua colocação seria alcançada.

Portanto, por não estarem presentes as hipóteses excepcionais que, segundo o STF, convertem a expectativa em direito subjetivo à nomeação, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Tópicos prejudicados.

Não havendo direito subjetivo à nomeação, encontra-se prejudicado o exame das demais questões discutidas no recurso, como a suposta ilegalidade do edital para cadastro de reserva e o alegado
error
in
judicando
na valoração das provas.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 353323869),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026